Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-55.2021.8.26.0542
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa técnica, ante a renúncia do direito de recorrer manifestada pelo acusado. Pedido da Defensoria Pública pelo conhecimento da apelação interposta.
Havendo divergência entre a vontade do réu e a de seu defensor quanto à interposição de recurso, ante a renúncia expressa do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa técnica, ante a renúncia do direito de recorrer manifestada pelo acusado. Pedido da Defensoria Pública pelo conhecimento da apelação interposta.
Havendo divergência entre a vontade do réu e a de seu defensor quanto à interposição de recurso, ante a renúncia expressa do acusado ao direito de recorrer, deve prevalecer a manifestação do defensor, por possuir conhecimento técnico necessário para avaliar as consequências da ausência de impugnação à r. sentença penal condenatória, sobretudo porque a interposição do recurso revela-se benéfica ao réu.
Incidência da Súmula n. 705, do STF ("A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta").
AGRAVO INTERNO PROVIDO, a fim de conhecer do recurso de apelação interposto.